Tribunal: TJDFT
Processo: 0004387-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
AUSÊNCIA DE LAUDO. PRESCINDIBILIDADE. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COMPATÍVEL COM O FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A teoria adotada no direito penal brasileiro, quanto ao momento da consumação do delito de furto, é a da apprehensio ou amotio, tendo-se por consumado o crime quando a res subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto espaço de tempo, não se exigindo que a posse seja mansa e pacífica e nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.
2. O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificada por outros meios de prova. No caso dos autos, restou demonstrado pela confissão judicial do réu e pelos depoimentos da testemunha e do representante da vítima.
3. A causa de aumento do repouso noturno é compatível com o crime de furto qualificado. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
4. O período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 1o, e § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo praticado durante o repouso noturno), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo as penas de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.